Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006539-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA RECORRIDO: RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, PABLO FERNANDO DE SOUZA, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES, ALISSON JOSE MANGABEIRA DOS SANTOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, ALEX RODRIGUES SILVA, RAFAEL DE FREITAS, TIAGO RABELO DINIZ, RAFAEL ALVES FERREIRA, ISRAEL FERREIRA MORENO, VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Inépcia da inicial. Causa de aumento de pena. Transnacionalidade. Arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Agravante e atenuantes. Compensação. Fração de aumento. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, arguida a inépcia quando apresentada a resposta à acusação, decidida, sem recurso, preclusa está a questão. 2 – Descabida a absolvição se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e escuta ambiental, não deixam dúvidas que os acusados integraram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal. 3 - Ato solene da organização, conhecido por “batismo”, não é requisito para que ocorra o crime de organização criminosa, que existe na conduta daquele que participa da organização a qualquer título, ainda que por interposta pessoa, exercendo atividade que integre o esquema criminoso. 4 - É “despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei n. 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (HC 541.328/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 13.10.20, DJe 19.10.20). 5 - A pena é aumentada se, pelas circunstâncias fáticas, fica patente que o acusado tinha ciência de que a organização criminosa atuava fora do território nacional (art. 2o, § 4o, V, da L. 12.850/13). 6 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo. 7 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 8 - Não incide a agravante da “função de liderança” se não provado que o acusado exercia o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa. Contudo, a função de destaque, com denominação própria na organização – “geral da rua”, “geral da FM”, “geral do paiol”, “geral do progresso” -, embora não evidencie o comando, leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 9 - O crime de organização criminosa - formal -, exige que o agente pratique um dos núcleos do tipo: promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Provado que o acusado integrou organização criminosa é autor, e não partícipe. 10 - Quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Para se fortalecer, fornece auxílio financeiro e moral àqueles que se encontram no sistema prisional, com a contratação de advogados e ajuda aos familiares. A motivação quanto aos auxílios recebidos – secundária - não extrapola o tipo penal. 11 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 12 - O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 13 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Desfavorável a personalidade do agente se a organização criminosa estabelece como regra a vedação de ocupação lícita, ou seja, seus membros devem viver exclusivamente para cometer crimes. 14 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 na primeira fase de individualização da pena. Não obstante, na fixação da pena-base, “o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz” (HC 621348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.4.21, DJe 29.4.21). 15 - Não se pode considerar condenação transitada em julgado como circunstância judicial negativa e, simultaneamente, como reincidência (súmula 241, STJ), pena de bis in idem. 16 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea ou menoridade com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente, caso em que prepondera a reincidência. 17 - Condenação em pena superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão da pena. 18 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 19 – Apelações dos réus não providas. Provido, em parte, o recurso do MP.. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório; b) artigos 29, § 1o, 33, § 2o, alínea “c”, 59, 68, todos do Código Penal, 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei 12.850/2013, ao argumento de que a turma julgadora recrudesceu a pena que lhe foi imposta sem que houvesse fundamentação idônea para tanto. Assim, pugna pela fixação da pena no mínimo legal previsto para a espécie, bem como a incidência da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da transnacionalidade e o estabelecimento do regime prisional semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 29, § 1o, 33, § 2o, alínea “c”, 59, 68, todos do Código Penal, 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei 12.850/2013. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: A participação do acusado na organização criminosa foi constatada a partir de anotações de seus dados em caderno apreendido pelo sistema penitenciário de Goiás, corroborada pela titularidade da linha telefônica utilizada para se comunicar com outros membros da facção. Nos diálogos captados, o acusado, conhecido por “Marroquino”, ora é citado por outros membros, ora participa de conferência telefônica entre esses (...) Em conferência telefônica, integrantes discutem formas de dividir as tarefas e se fortalecerem, falam da importância da comunicação constante, pagamento de rifa e “cebola”. Um integrante se apresenta (“Jamantinha”) e diz que está falando do mesmo número do acusado. “Diego Souza” diz que há muito parceiro na linha e anotará os presentes para fazer a “R” mais tarde com os demais. Anota aqueles que são “geral do estado”, “geral da rua”, “geral do progresso”, “geral do pail”, “geral da FM” (o acusado e outro) e “geral da rua” (...) Provado que o acusado integrou a organização criminosa – sendo, inclusive, citado em conversas telefônicas como encarregado de uma das cédulas organizacionais (“geral da FM”) - é autor do crime, e não partícipe. Deve, pois, ser afastada a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP (...)Diálogo do acusado com outro membro da organização (“Jonas”) não deixa dúvida de que tinha ciência da transnacionalidade da organização. Nessa conversa, o acusado é avisado que “Jonas” foi baleado na fronteira e perdeu a mercadoria. Também tinha ciência do emprego de armas de fogo pela organização. Em um dos diálogos, é citado o “geral do paiol”, sendo esse o setor responsável pela implantação e manutenção do arsenal de armas. Incidem, pois, causas de aumento quanto ao emprego de arma de fogo e à transnacionalidade (...) Individualização das penas (...) O acusado tem condenações anteriores aptas a valorar negativamente os antecedentes (ID 13376368, p. 140/3). E exercia a função “geral da FM”. Era responsável pelo recebimento e distribuição das drogas enviadas ou patrocinadas pelo “PCC” e de valores das atividades das “biqueiras” e repasse para as lideranças nacionais. Conquanto não seja considerada atividade de comando da célula, é função de destaque que leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (...) Considerando que o aumento foi o mesmo para o apelante Alisson Tomaz de Sousa – que teve três circunstâncias desfavoráveis -, em observância ao princípio da individualização da pena, adoto a mesma fração de aumento – 4 meses de aumento por circunstância negativa - e fixo a pena-base em 4 anos e 4 meses de reclusão (...) O acusado tem maus antecedentes e outras três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente. O regime prisional é o fechado” (ID 33054846). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029